Tribunal: CARF
Processo: 10980.723316/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO - Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário
MULTA IMPOSTA. APLICAÇÃO CORRETA - Considera-se correto o valor da multa que foi aplicada de acordo com a aplicação do art. 106, II, c do CTN, sendo a menos gravosa para o contribuinte.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA - Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723316/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.464 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
ES - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO -
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias,
exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro
adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo
instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de
crédito tributário
MULTA IMPOSTA. APLICAÇÃO CORRETA - Considera-se correto o valor
da multa que foi aplicada de acordo com a aplicação do art. 106, II, “c” do
CTN, sendo a menos gravosa para o contribuinte.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA - Não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado(a)), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723316/2010-11
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.464 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723316/2010-11

Relatório
O presente Auto de Infração de Obrigação Principal AIOP, no montante de
R$102.907,41 (cento e dois mil e novecentos e sete reais e quarenta e um centavos), consolidado
em 20/09/2010, foi lavrado em 20/09/2010, para constituição do crédito previdenciário (parte
dos segurados) previsto no artigo 20 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, incidente sobre as
remunerações pagas a segurados empregados que prestaram serviços à empresa supra
identificada, no período de 01/2006 a 12/2008, inclusive 13o salário.
Consta do Relatório Fiscal, fl. 50, que a empresa foi excluída do SIMPLES pelo
Ato Declaratório Executivo n° 318, de 28 de junho de 2010, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Curitiba/PR, com efeitos a partir de 01/07/2007. A razão que ensejou a exclusão foi ter
o sujeito passivo apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social –GFIP com omissões relativas aos segurados empregados que lhe prestaram serviços. Tal
omissão originou-se do confronto entre as fichas de registro de empregados e as GFIP
apresentadas na ação fiscal.
A empresa foi cientificada deste AI em 13/10/2010 (AR de fl. 53). Em
12/11/2010, ingressou com impugnação tempestiva, por instrumento de fl. 214 a 232, alegando
em síntese o que segue:
a) o Ato Declaratório não pode prosperar em razão da empresa ter efetuado as
declarações com base nas folhas de pagamento e recolhido os valores devidos, além disso, consta
no site da Receita Federal do Brasil que a opção ao Simples Nacional permanece desde
01/07/2007;
b) as informações foram apresentadas antes do procedimento de ofício ou de
qualquer irregularidade apontada pela fiscalização, conforme comprovam documentos anexados
nos Autos de Infração (DEBCAD no 37.298.46222, 37.1936.7515, 37.298.4606, 37.298.4649 e
37.298.4630) lavrados contra o contribuinte, via de conseqüência, não existem as irregularidades
apontadas oriundas do confronto das folhas de pagamento com as GFIP, tendo a empresa
regularizada sua situação com o fisco;
c) o fato de a empresa ter confessado e recolhido o tributo com os acréscimos
legais antes da fiscalização se configura em denúncia espontânea art. 138 do CTN), por isso a
autuação e a multa se tornaram indevidas;
d) caso haja outro entendimento em relação à denúncia espontânea, a multa deve
ser aplicada de acordo com o artigo 32a da Lei no8.212/91 conforme decisões prolatadas pelos
Tribunais;
e) não pode ser penalizada pela não declaração dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias em face de tais fatos constarem das GFIP e os valores terem sido
pagos, portanto, inexistem divergências ou omissões;

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.464 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723316/2010-11

f) que o direito a ampla defesa restou cerceado, já que primeiro foi penalizado
com a exclusão do regime de tributação com pesadas multas para, após, abrir prazo de defesa
para o contribuinte. Pede o cancelamento da exclusão do Simples Nacional e das multas
impostas nos Auto de Infração emitidos pela fiscalização;
g) a exclusão do micro e pequenas empresas do Simples Nacional com a
imposição pelo lucro presumido ou real violam o princípio constitucional da capacidade
contributiva, sendo mais uma manobra inconstitucional do governo;
h) caso seja excluída do Simples Nacional com opção obrigatória por outro
sistema mais oneroso ocasionará um grande problema social à empresa com encerramento das
atividades e demissão de funcionários.
Por fim, pede acolhimento das razões apresentadas, declarando regular a situação
da empresa, com revogação da exclusão do Simples Nacional e da multa exigida.
Requer a produção de todas as provas em direito admitidas.
A DRJ Curitiba, na análise da impugnação manifesta o seu entendimento no
seguinte sentido:
=> salienta a Impugnante que encontra no regime do Simples Nacional conforme
consulta efetuada no site da Receita Federal do Brasil; b) que corrigiu a falta , antes do
procedimento fiscal (denúncia espontânea); c) que ocorreu ofensa ao princípio do contraditório e
da ampla defesa, primeira foi penalizado com o Ato Declaratório de exclusão do Simples
Nacional e pesadas multas para depois lhe ser oportunizado o direito à impugnação
administrativa. No final, pede que cancelado o ato de exclusão do regime do Simples Nacional.
É certo que a exigibilidade das contribuições previdenciárias devidas pelos
segurados empregados que laboraram na empresa no período de 01/2006 a 12/2008, previstas no
art. 20 da Lei 8.212, de 1991, não decorre da exclusão da empresa do sistema simplificado de
tributação federal.
Como se disse, essas contribuições constituem ônus dos segurados, enquanto que
à empresa cabe a responsabilidade de arrecadá-las, descontando-as das remunerações pagas a
esses segurados, e recolher o produto arrecadado à Receita Federal do Brasil em nome do regime
geral de previdência social, tal como impõe o art. 30, da Lei 8.212, de 1991.
Portanto, trata-se, a obrigação descumprida pelo sujeito passivo, de espécie de
ônus que afeta a todas as empresas que se utilizam mão de obra de pessoa física,
independentemente de serem elas optantes ou não pelo Simples.
Assim, era obrigação da impugnante ter arrecadado as contribuições incidentes
sobre os salários pagos aos seus empregados no período de 01/2006 a 12/2008 e recolhido o
produto a RFB.
Desta forma, as razões apresentadas na peça de defesa são de todo inoportunas
neste processo, porque, tratando-se, o crédito tributário, de parcela devida pelo segurado, a sua
exigibilidade independe da presença ou ausência das condições necessárias para a permanência
ou não do contribuinte no sistema simplificado de tributação.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.464 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723316/2010-11

Por essa razão, descabe, neste processo, exame das considerações apostas na
impugnação.
Sendo assim, não há outra decisão a tomar neste processo que não seja pela
procedência do crédito tributário lançado.
Resta, por fim, a alegação posta pela defesa em relação à multa aplicada, q qual
esta detalhadamente esclarecida pelo Senhor Auditor Fiscal na fl. 50.
Como noticiado anteriormente, em face das alterações introduzidas na Lei 8.212,
de 1991 pela Medida Provisória 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009,
bem como considerando o disposto no inciso II, “c”, do artigo 106 do CTN, foram comparadas
as multas impostas pela legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores (multa por
descumprimento de obrigação acessória referente a GFIP, prevista na Lei 8.212/91, artigo 32, §
5o, acrescentado pela Lei 9.528, de 1997, somada à multa de mora de 24% sobre as
contribuições devidas, prevista no artigo 35, II, “a”, da Lei 8.212, de 1991) com a imposta pela
legislação superveniente (multa de ofício de 75% sobre os valores das contribuições devidas,
conforme o artigo 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996).
Portanto, resultou menos gravosa a multa de ofício de 75% estabelecida no artigo
35a da legislação atual para as competências 01/2006 a 11/2006 e 05/2007 a 06/2007, 08/2007 a
11/2007, 04/2008 a 05/2008, 12/2008 e 13/2008, e a multa de mora de 24% da legislação
anterior para as demais competências. Tais penalidades impostas foram, portanto, a que se
mostraram mais benéficas por ocasião da lavratura da autuação. Ademais, o artigo 32a da Lei de
Custeio não tem aplicabilidade nos casos de lançamento de ofício.
Entretanto, conforme Portaria PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009, uma vez que os
valores de multas sofrem variação até o pagamento ou parcelamento do débito, o cálculo da
multa mais benéfica, para as competências anteriores à edição da MP 449/2008 (até 11/2008),
resultante da comparação das multas impostas pela legislação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores com a penalidade imposta pela legislação superveniente, deve ser procedido
oportunamente pelo setor próprio da circunscrição da impugnante, no momento do pagamento,
do parcelamento ou do ajuizamento do crédito, emitindo-se, se for o caso, o adequado ato
decorrente da revisão de ofício.
No que tange ao pedido genérico de produção de provas, indefere-se, de pronto,
em razão da preclusão e do evidente intuito protelatório do pedido. Se a Impugnante dispunha de
provas documentais em sua sede, deveria tê-las apresentado com a defesa, eis que a prova
documental deve instruir a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 15), precluindo o
direito de a Impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo hipóteses restritas não
presentes no caso em tela (Decreto n° 70.235, de 1972, art 16, § 4°).
Isto posto, vota a DRJ pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os mesmos
argumentos trazidos em sede de impugnação.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.464 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723316/2010-11

O processo foi analisado por essa turma do CARF, a qual entendeu que da simples
análise dos documentos acostados ao presente auto de infração no 37.298.4606, percebe-se
facilmente que o lançamento decorreu da exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL,
através do processo no 10980.721918/201033, o que ensejou a apuração das contribuições
previdenciárias e de multa por descumprimento de obrigações tributárias ocorridas nos períodos
posteriores aos efeitos da sua exclusão.
Diante desse cenário, converteu-se o julgamento em diligência para que fosse
verificado o julgamento do processo administrativo que analisa a exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL pois, caso o recurso voluntário nele interposto pelo contribuinte seja
provido, prejudicado estará o lançamento realizado nos autos do processo em exame.
Foi juntado aos autos deste processo as decisões dos processos que analisaram a
exclusão do Simples Nacional. Foi negado provimento ao Recurso manejado pelo contribuinte e
foi mantida a exclusão .
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Merece salientar, de início, que lide decorre de Obrigação Principal, incidente
sobre as remunerações pagas a segurados empregados que prestaram serviços à empresa supra
identificada, no período de 01/2006 a 12/2008, inclusive 13o salário. A despeito do argumento de
ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ratifico o entendimento de que o
lançamento das contribuições devidas pela empresa em função de sua exclusão do SIMPLES
decorre de previsão legal expressa no artigo 16, da Lei 9.317, de 1996.
Ou seja, excluída a empresa do SIMPLES, os tributos que antes vinham sendo
recolhidos na sistemática do programa devem ser recolhidos pela sistemática aplicável às demais
empresas não incluídas no sistema. E já sabendo o Fisco, de antemão, da ocorrência dos
respectivos fatos geradores daqueles tributos, resta-lhe obrigatória à constituição dos créditos por
meio do lançamento fiscal.
Quanto a multa aplicada, como explanado anteriormente, em face das alterações
introduzidas na Lei 8.212, de 1991 pela Medida Provisória 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei 11.941, de 27/05/2009, bem como considerando o disposto no inciso II, “c”, do artigo 106 do
CTN, foram comparadas as multas impostas pela legislação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores (multa por descumprimento de obrigação acessória referente a GFIP, prevista na
Lei 8.212/91, artigo 32, § 5o, acrescentado pela Lei 9.528, de 1997, somada à multa de mora de
24% sobre as contribuições devidas, prevista no artigo 35, II, “a”, da Lei 8.212, de 1991) com a
imposta pela legislação superveniente (multa de ofício de 75% sobre os valores das contribuições
devidas, conforme o artigo 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996).

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.464 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723316/2010-11

Portanto, resultou menos gravosa a multa de ofício de 75% estabelecida no artigo
35a da legislação atual para as competências 08/2007 a 11/2007 e 04/2008 a 05/2008, e a multa
de mora de 24% da legislação anterior para as demais competências. Tais penalidades impostas
foram, portanto, a que se mostraram mais benéficas por ocasião da lavratura da autuação.
Ademais, o artigo 32a da Lei de Custeio não tem aplicabilidade nos casos de lançamento de
ofício.
Entretanto, conforme Portaria PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009, uma vez que os
valores de multas sofrem variação até o pagamento ou parcelamento do débito, o cálculo da
multa mais benéfica, para as competências anteriores à edição da MP 449/2008 (até 11/2008),
resultante da comparação das multas impostas pela legislação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores com a penalidade imposta pela legislação superveniente, deve ser procedido
oportunamente pelo setor próprio da circunscrição da impugnante, no momento do pagamento,
do parcelamento ou do ajuizamento do crédito, emitindo-se, se for o caso, o adequado ato
decorrente da revisão de ofício.
No que tange ao pedido genérico de produção de provas, também ratifico o
entendimento de que deve ser indeferido posto que se a Impugnante dispunha de provas
documentais em sua sede, deveria tê-las apresentado com a defesa, eis que a prova documental
deve instruir a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 15), precluindo o direito de a
Impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo hipóteses restritas não presentes no
caso em tela (Decreto n° 70.235, de 1972, art 16, § 4°).
Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e
ser mantido o lançamento fiscal na sua integralidade, pelos motivos acima explanados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital